Tribunal: CARF
Processo: 15892.000024/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000024/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.236 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
PARREIRA E ROEPCKE CONSTR. E COM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição
temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em
homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo
de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000024/2011-08
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-44.455, proferido pela 5a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fls.
64/71, pelo qual a RFB não homologou as compensações pleiteadas através do
PER/DCOMP no 05415.46400.150806.1.7.03-0900. O direito creditório solicitado, no
montante de R$ 6.983,78, originou-se de suposto saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário 2004.
Antes da emissão do Despacho Decisório o contribuinte foi instado, através da
Intimação SAORT, no 564/2010 datada de 30/11/2010 (fl. 10) a demonstrar que
ofereceu à tributação o valor de R$ 45.000,00 decorrente da “alienação de imóvel
localizado a Rua Marques de Pinedo, n° 13-35, Ed. Res. Apollo, apartamento 22,
ocorrida em 14.04.2004, comprovando por meio de documentos hábeis e idôneos (livro
diário e razão, bem como os documentos que embasaram os lançamentos neles
efetuados), indicando em que campo da DIPJ referido valor foi informado”. Em
24/01/2011 a Seção de Orientação e Análise Tributária – SAORT /Bauru emitiu o
Despacho Decisório no 070/2011 (fls. 64/71) que, em síntese, destacou o seguinte:
 A comparação dos valores devidos de IRPJ e CSLL com as antecipações já
efetuadas no período é que levará à apuração de saldo credor (saldo negativo)
ou de valores a pagar. Dentre as principais antecipações, podemos citar os
pagamentos por estimativa, IRRF, imposto pago no exterior e outras deduções,
observando-se sempre a legislação vigente em cada período.
 O saldo negativo ou a pagar de contribuição social sobre o lucro liquido,
dentre outras informações, deve constar da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, que se constitui em obrigação
acessória, sendo que as informações nela prestadas tem presunção de
veracidade.
 Feitas tais considerações, resta verificar a consistência das informações
prestadas na DIPJ, a fim de se apurar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado, conforme disposto pelo artigo 170 do CTN.
 Como se observa pelo exame da DIPJ, o saldo negativo da interessada decorreu
inteiramente das antecipações de contribuição social retida na fonte em valor
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

superior a contribuição social devida no encerramento do exercício, haja vista
que a estimativa apurada foi compensada com aquelas.
 As antecipações a titulo de contribuição social retida na fonte, demonstradas na
Declaração de Compensação, foram parcialmente confirmadas por meio de
consulta às DIRF entregues pelas fontes pagadoras (fls. 39 a 58).
 Entretanto, em consultas aos sistemas da RFB (f1. 62), constatou-se que no ano-
calendário de 2004, mais precisamente, em 14.04.2004, a interessada alienou
um imóvel, localizado a Rua Marques de Pinedo, no 13-35, Ed. Res. Apollo,
apartamento 22, pelo valor de R$ 45.000,00.
 Como a interessada tem como atividade a edificação, quer seja residencial,
industrial, comercial ou de serviços, conforme consta no cadastro da RFB, tal
alienação deveria ter sido informada na linha 09 da ficha 06A da DIPJ/2005
(Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas). No entanto, analisando-se a
DIPJ/2005, não consta valor algum informado nesta linha.
 Em suas argumentações, a interessada alega a decadência do direito de
lançamento por parte do Fisco. “Não se pode confundir a decadência do
direito de lançar o tributo devido neste ano-calendário, com a análise da
certeza e liquidez do saldo negativo apurado no mesmo ano”.  Na verdade,
cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez
do crédito invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos
fiscais a ele vinculados por meio das declarações de compensação. Não se
pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários, relativos ao saldo negativo da CSLL, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo da contribuição que lhe serve de
fundamento.
 No caso sob exame, a demonstração do oferecimento à tributação da referida
alienação é necessária para se averiguar a correta apuração da base de
cálculo sobre a qual incidiu a contribuição social devida no encerramento do
exercício, fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo da
contribuição. Ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial,
não pode implicar lançamento de oficio de diferenças de imposto/contribuição
porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente "homologar" o saldo negativo de CSLL
demonstrado na D1PJ correspondente e proceder à restituição ou à
compensação, sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe
fundamentam.
 Por conseguinte, a fim de ser homologada compensação de débitos com os
saldos negativos apurados pelo contribuinte, a autoridade administrativa não
só pode, como deve, averiguar a procedência do direito creditório pleiteado,
nos termos do art. 170 do CTN.
 Assim, não tendo a contribuinte demonstrado o oferecimento à tributação da
alienação do imóvel em referência, não há como se apurar a correção dos
valores informados na DIPJ e sobre os quais foi calculada a contribuição
social devida.
 Não tendo a interessada comprovado a correta tributação das receitas
auferidas, não há como reconhecer o saldo negativo pleiteado, haja vista que
não se reveste da liquidez e certeza necessárias ao seu reconhecimento,
conforme disposto pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

 Posto isto, não há valor passível de restituição/compensação a titulo de saldo
negativo de CSLL atinente ao ano-calendário de 2004. Por conseqüência, as
compensações solicitadas com referido crédito não serão homologadas.
Ciente do Despacho Decisório em 11/04/2011 (fl. 75) o contribuinte, em 10/05/2011
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 76/82) alegando, em síntese, que:
 A Contribuinte não pleiteou a aplicação desse dispositivo em relação ao pedido
de compensação em si, mas sim em relação às informações e aos valores
constantes na DIPJ referente ao período. Com efeito, como houve a
homologação tácita do lançamento realizado pela Contribuinte via DIPJ
(CTN, art. 150, § 4o), não há como questionar, agora, os valores lá declarados
para justificar/motivar o indeferimento das compensações.
 Porém, ainda que essa venda realmente tenha ocorrido em abril de 2004, já
ocorreu a extinção do (eventual) credito tributário, em razão da homologação
tácita das informações e dos valores declarados pelo Contribuinte em DIPJ
(artigo 150, §4°, do CTN).
 Diferentemente do que restou decidido, o artigo 150, § 4o do CTN é
perfeitamente aplicável ao caso em tela, não em relação ao pedido de
compensação em si, mas sim em relação às informações e aos valores
constantes na DIPJ, que serviram de base para o pedido de compensação.
 Enfim, diante da homologação tácita do lançamento efetuado via DIPJ em
2005 (ano-calendário 2004), não há que se falar em ausência de certeza e
liquidez dos créditos que foram objeto da Declaração de Compensação
formulada pela Contribuinte (saldo negativo de CSLL), merecendo reparos a
r. decisão que não homologou as compensações solicitadas.
 Diante de todo o exposto, requer-se a revisão completa do r. despacho
decisório guerreado, no sentido de HOMOLOGAR TOTALMENTE AS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS PELA CONTRIBUINTE.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. SALDO NEGATIVO DE CSLL. VERIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em declaração de
compensação, é cabível conferir a base de cálculo do tributo, ainda que isto implique
verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo
decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex
officio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

I – BREVE RELATO DOS FATOS
Trata-se de processo formalizado para a apreciação da Declaração de Compensação no
37547.29805.300705.1.3.03-0679, transmitida pela internet por meio do programa
PER/DCOMP, que utiliza como origem de crédito saldo negativo de CSLL, no valor de
R$ 6.983,78 (seis mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos),
apurado no ano-calendário 2003.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal que integra o r. despacho guerreado,
tal declaração foi retificada pela Declaração de Compensação no
39352.79287.150905.1.7.03-6247 e, posteriormente, pela Declaração de Compensação
no 05415.46400.150806.1.7.03.0900, que foi aceita pelo sistema e alterou o período de
apuração do saldo negativo para o ano-calendário 2004, mantendo o valor do crédito
utilizado nas compensações.
Consta, ainda, que a Contribuinte foi intimada por meio da Intimação Saort no 564/2010
(fl. 09) a demonstrar o oferecimento à tributação do valor de R$ 45.000,00, decorrente
da alienação de imóvel localizado na Rua Marques de Pinedo, no 13-35, Ed. Res.
Apollo, apartamento 22, ocorrida em 14/04/2004, comprovando por meio de
documentos hábeis e idôneos em que campo da DIPJ referido valor foi informado. Tal
intimação foi cumprida em 24/12/2010, mediante a apresentação dos seguintes
esclarecimentos (fls. 11-12):
• De acordo com os registros da Contribuinte, a alienação do imóvel localizado na Rua
Marques de Pinedo, no 13-25, provavelmente ocorreu no ano-calendário de 2003, tendo
sido formalizada a escritura pública apenas no Ano-Calendário de 2004, no dia
14/04/2004;
• Ainda que esta venda tivesse ocorrido em abril de 2004, já teria ocorrido a extinção
desse (eventual) crédito tributário, em razão da homologação tácita (artigo 150, §4o, do
CTN). Assim, como houve pagamento do tributo referente ao mês de abril, não cabe
mais qualquer revisão no autolançamento do contribuinte, nem a aplicação do artigo
173, I, do CTN, pois o prazo qüinqüenal começou a correr do fato gerador do tributo,
por força do já citado artigo 150, §4o do CTN.
Porém, a ilustre Agente Fiscal entendeu que tais alegações não merecem prosperar,
levando-se em conta o seguinte: a) no presente caso, não se está exigindo crédito
tributário algum da contribuinte, mas sim analisando-se a certeza e liquidez do saldo
negativo utilizado para compensar débitos por intermédio de Declaração de
Compensação, motivo pelo qual é inadequada a menção ao art. 150, § 4o do CTN para
impedir a análise da certeza e liquidez do crédito pelo Fisco; b) no contexto do
procedimento de homologação das declarações de compensação, a única limitação
imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data da
protocolização ou apresentação das declarações de compensação, depois do qual os
débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência dos créditos
(art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96); c) com o transcurso do prazo decadencial previsto nos
arts. 150, § 4o, ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário
estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN), mas não se pode inferir que, a partir daí
(transcurso do prazo), estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos
jurídicos; d) a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o do CTN incide apenas sobre
o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base
de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real), inexistindo previsão legal para que
essa homologação tácita se aplique à apuração de prejuízos fiscais ou de bases de
cálculo negativas da CSLL, ou ainda dos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL; e)
consoante se verificou da DIPJ, no mês de abril não houve apuração de estimativa
devida, uma vez que a interessada apurou base de cálculo negativa de CSLL, não
havendo, portanto, pagamento algum a título de estimativa (logo, não haveria nada para
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

ser homologado); f) a fim de ser homologada compensação de débitos com os saldos
negativos apurados pelo contribuinte, a autoridade administrativa não só pode, como
deve, averiguar a procedência do direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do
CTN; g) não tendo o contribuinte demonstrado o oferecimento à tributação da alienação
do imóvel em referência, nem comprovado a correta tributação das receitas auferidas,
não há como se apurar a correção dos valores informados na DIPJ a fim de reconhecer o
saldo negativo pleiteado, haja vista que não se reveste da liquidez e certeza necessárias
ao seu reconhecimento.
Com base em tais conclusões, e à vista das supostas irregularidades encontradas, a
fiscalização houve por bem NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas (saldo
negativo de CSLL atinente ao ano-calendário de 2004).
Por meio de Manifestação de Inconformidade tempestivamente apresentada, a ora
Recorrente demonstrou que o artigo 150, § 4o do CTN é perfeitamente aplicável ao caso
em tela, especialmente porque, diferentemente do que restou decidido, a Contribuinte
não pleiteou a aplicação desse dispositivo em relação ao pedido de compensação
em si, mas sim em relação às informações e aos valores constantes na DIPJ
referente ao período. Com efeito, como houve a homologação tácita do lançamento
realizado pela Contribuinte via DIPJ (CTN, art. 150, § 4o), não há como
questionar, agora, os valores lá declarados para justificar/motivar o indeferimento
das compensações.
Em sua decisão, a Autoridade Julgadora houve por bem julgar IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada, mantendo o não reconhecimento do direito creditório, com
base nos seguintes argumentos: a) a aplicação do prazo decadencial para que o Fisco
examine a existência de crédito de saldo negativo informado na DCOMP não se aplica
ao prazo para efetivação do lançamento do crédito tributário, sendo que o prazo é para a
Administração Tributária tornar líquido ou quantificável o débito fiscal nascido com a
ocorrência do fato gerador, conferindo-lhe a exigibilidade necessária à sua cobrança
administrativa e judicial; b) não caduca a faculdade de a Administração Tributária
examinar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, mediante investigação dos valores
que lhe deram origem; c) conforme aponta o litigante, de acordo com o art. 150, § 4o do
CTN, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
tributário após 5 anos a contar do fato gerador, isto é, qualquer valor da CSLL devida
que tivesse sido apurada pelo contribuinte não poderia ser objeto de lançamento de
ofício, tal como ocorreu no presente caso; d) na presente situação, não há crédito
tributário a homologar, dado que o contribuinte informou na DIPJ saldo negativo e não
CSLL a pagar, e reivindica a utilização para compensação de valor cuja existência não
comprova.
Todavia, o entendimento exarado reclama reformas, devendo o presente Recurso
Voluntário ser julgado provido, a fim de serem HOMOLOGADAS as
compensações declaradas.
II – DAS RAZÕES DE REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO:
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DO
LANÇAMENTO
REALIZADO
PELA
CONTRIBUINTE VIA DIPJ (CTN, ART. 150, § 4o). APLICABILIDADE AO CASO
EM TELA.
Como visto, o nobre Julgador Tributário houve por bem afastar a aplicação do art. 150,
§ 4o do CTN ao caso em tela, sob o argumento de que “a aplicação do prazo
decadencial para que o Fisco examine a existência de crédito de saldo negativo
informado na DCOMP não se aplica ao prazo para efetivação do lançamento do
crédito tributário, sendo que o prazo é para a Administração Tributária tornar líquido
ou quantificável o débito fiscal nascido com a ocorrência do fato gerador, conferindo-
lhe a exigibilidade necessária à sua cobrança administrativa e judicial”.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

Todavia, diferentemente do que restou decidido, o artigo 150, § 4o do CTN é
perfeitamente aplicável ao caso em tela, não em relação ao pedido de compensação em
si, mas sim em relação às informações e aos valores constantes na DIPJ, que serviram
de base para o pedido de compensação.
Com efeito, como houve a homologação tácita do lançamento realizado pela
Contribuinte via DIPJ (CTN, art. 150, § 4o), não há como questionar, agora, os
valores lá declarados para justificar/motivar o indeferimento das compensações.
Na verdade, a exemplo da ilustre Agente Fiscal responsável pelo caso, o nobre Julgador
Tributário acabou se confundindo quanto à aplicação do art. 150, § 4o do CTN, ao
afirmar que “não caduca a faculdade de a Administração Tributária examinar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, mediante investigação dos valores que lhe
deram origem”. Ora, é preciso ficar bem claro que jamais se pretendeu invocar a
aplicação do artigo 150, § 4o do CTN diretamente em relação ao procedimento de
compensação, mas sim por via reflexa, ou seja, como já houve a homologação
tácita dos valores e das informações declarados na DIPJ/2005, ano-calendário
2004, não há como colocar em xeque, a essa altura, tais informações para indeferir
o pleito de compensação.
O que ocorreu, na prática, foi o seguinte: para justificar a inexistência de valor passível
de compensação a título de saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2004, a
fiscalização acabou remexendo em valores/informações JÁ ACEITOS (homologados)
pelo próprio Fisco, o que não se julga admissível.
Nesse passo, cabe transcrever o artigo 150, § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)§ 4o. Se a lei não fixar prazo á homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em tela, a fiscalização teve o prazo de 5 anos, a contar da ocorrência do fato
gerador (venda de imóvel supostamente não declarada, ocorrida em 14/04/2004) para
analisar e apontar essa suposta irregularidade; porém, como esse prazo expirou sem que
o Fisco tivesse se pronunciado, e como não houve a comprovação de dolo, fraude ou
simulação, houve a homologação tácita dos valores/informações lançados na
DIPJ/2005, ano-calendário 2004.
A propósito, quando o dispositivo legal supracitado fala em “homologação do
lançamento”, estão abrangidos não apenas os valores declarados e os tributos
recolhidos, mas sim TODAS as informações prestadas, incluindo os fatos geradores.
Tanto é que, uma vez consumada a homologação tácita, o Fisco fica impedido de
efetuar o lançamento ex officio dos valores possivelmente omitidos em DIPJ, por conta
do disposto no art. 173, I do CTN (decadência).
Isto serve para afastar a conclusão, contida no r. acórdão ora recorrido, no sentido de
que “a aplicação do prazo decadencial para que o Fisco examine a existência de crédito
de saldo negativo informado na DCOMP não se aplica ao prazo para efetivação do
lançamento do crédito tributário, sendo que o prazo é para a Administração Tributária
tornar líquido ou quantificável o débito fiscal nascido com a ocorrência do fato gerador,
conferindo-lhe a exigibilidade necessária à sua cobrança administrativa e judicial”. Na
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

realidade, a liquidez ou quantificação do débito fiscal nascido com a ocorrência do fato
gerador até poderia ser analisada, desde que dentro do prazo previsto no artigo 150, § 4o
do CTN (5 anos), revelando-se incabível a análise e o questionamento das mesmas
somente agora, sobretudo dentro de um processo administrativo de compensação
(ou seja, fora de hora e de local!!!!!!!).
Nesse sentido, o recentíssimo julgado do CARF a seguir colacionado:
Número do Processo 16306.000135/2009-17 Contribuinte LOUIS DREYFUS
COMPANY BRASIL S.A.
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE Data da Sessão
07/08/2018 Relator(a)
DEMETRIUS NICHELE MACEI No Acórdão 9101-003.692 Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. REVISÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO FISCAL E
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de direito creditório materializado em saldo negativo de IRPJ,
excetuando-se grandezas que atuam diretamente sobre o imposto devido, por exemplo,
estimativas e IRRF, assim como os valores com repercussão em diversos períodos,
como realização do lucro inflacionário, saldo de prejuízos fiscais de anos anteriores, que
podem ser verificadas a qualquer tempo respeitado o prazo inserto no § 5o, do art. 74, da
Lei 9.430/96, as alterações na base de cálculo do imposto submetem-se ao prazo
decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Não se pode alterar o
resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado em DIPJ, decorrido o prazo
decadencial do art. 150, § 4o do CTN. O pedido de compensação não tem o condão de
reabrir o prazo decadencial.
Enfim, diante da homologação tácita do lançamento efetuado via DIPJ em 2005 (ano-
calendário 2004), não há que se falar em ausência de certeza e liquidez dos créditos que
foram objeto da Declaração de Compensação formulada pela Contribuinte (saldo
negativo de CSLL), merecendo reparos o r. acórdão ora recorrido, que não
homologou as compensações declaradas.
III - DOS PEDIDOS FINAIS
Ante o exposto, a Recorrente aguarda que seu Recurso Voluntário seja conhecido, e, em
seu mérito, totalmente provido, no sentido de HOMOLOGAR TOTALMENTE AS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS PELA CONTRIBUINTE, visto que, diante da
homologação tácita do lançamento efetuado via DIPJ em 2005 (ano-calendário 2004),
não há que se falar, agora, em ausência de certeza e liquidez dos créditos pleiteados
(saldo negativo de CSLL).
Em assim agindo, este Eminente Conselho Administrativo estará atuando com respeito
ao contribuinte, promovendo a mais lídima JUSTIÇA FISCAL!
É o relatório.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que “diante da
homologação tácita do lançamento efetuado via DIPJ em 2005 (ano-calendário 2004), não há
que se falar em ausência de certeza e liquidez dos créditos que foram objeto da Declaração de
Compensação formulada pela Contribuinte (saldo negativo de CSLL)”, nem como questionar os
valores ali declarados, conforme trecho reproduzido a seguir:
“Enfim, diante da homologação tácita do lançamento efetuado via DIPJ em 2005 (ano-
calendário 2004), não há que se falar em ausência de certeza e liquidez dos créditos que
foram objeto da Declaração de Compensação formulada pela Contribuinte (saldo
negativo de CSLL), merecendo reparos o r. acórdão ora recorrido, que não
homologou as compensações declaradas”.
Contudo, também não há se falar em “homologação tácita” da DIPJ, como alegou
a Recorrente, visto que, conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - tem caráter meramente informativo e não se
presta constituição do crédito tributo ou à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
É bom lembrar que a homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp
e a ciência do Despacho Decisório.
Contudo, não há se falar em homologação tácita no presente caso, por inexistência
de restrição temporal da averiguação da sua liquidez e certeza, das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ. Neste sentido é a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012, assim distingue:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, [...]
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. [...]
29. Identifica-se corrente de entendimento na jurisprudência administrativa, conclusiva
no sentido da não submissão dos saldos negativos de IRPJ à homologação tácita,
competindo ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e à Administração
Tributária, no âmbito da análise das declarações de compensação, as verificações
necessárias à determinação da certeza e liquidez do crédito por aquele invocado:
Ementa:
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A
verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais. (Acórdão DRJ Campinas no
05-25.963, de 16/06/2009)
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento
de homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.571, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008)
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO –Matéria não
questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria preclusa e como tal
não se conhece. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores
tomar conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita,
também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.579, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008) [...].
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente apresentou o Per/DComp no
05415.46400.150806.1.7.03-0900, em 15/08/2006, e-fls. 02-09, utilizando-se do crédito
decorrente Saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2004. No Despacho Decisório,
e-fls. 64-79, validamente intimado a Recorrente em 11/04/2011, e-fls. 74, o pedido foi analisados
e se concluiu por seu indeferimento. Por conseguinte, não se verificou o lapso temporal de cinco
anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório correspondente (§
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Além disso, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de prazo, do
exame das parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL/IRPJ (Solução de Consulta Interna
Cosit no 16, de 2012), devendo-se frisar, conforme já mencionado, que não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação. Este o entendimento deste Tribunal:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas,
a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação. (Acórdão 1401-004.687, Relator Cons.: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves Data : 14/10/2020)
Neste contexto, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação
do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial
de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I, pois é certa a inexistência de restrição
temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Além do mais, como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes
de Moura, no Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em
que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o
correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo
decadencial previsto na legislação tributária”.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

Outrossim, a CSRF deste Tribunal também decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, não prospera o argumento da Recorrente.
Em suma, o Fisco não poderá lançar eventual crédito tributário decorrente da
análise de período já abrangido pele decadência. Contudo, é dever do FISCO analisar a liquidez
e certeza do crédito, e assim, como não foi comprovado o oferecimento à tributação do ganho de
capital relativo à alienação do imóvel, não há como confirmar a retenção e, por conseguinte, o
direito creditório pleiteado.
Destaque-se que com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder
apresentar outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior/indevida àquele considerado pelas autoridades
administrativa e julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há
reparos a fazer na decisão objurgada.
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também no caso sob análise.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário para comprovar o crédito pleiteado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.236 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000024/2011-08

Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido. Portanto, não
cabem reparos à decisão piso e acho em sua integralidade seus fundamentos de fato e de direito
com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital